Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-06.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029216-06.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.599.724/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTES DE SENTENÇA ARBITRAL.
MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

“Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes.”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1021915-08.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1029216-06.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

em face do
JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Aduz o suscitante, em síntese, que se trata de “
duas execuções de título judicial decorrentes de sentença arbitral, ambas distribuídas aos 17/11/2023, para o Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que se declarou incompetente para processar o cumprimento de sentença, com base nas Resoluções n. 5/2015/TP e 12/2015/TP, - não mais vigentes – e sob o argumento de que a 4ª e a 5ª Vara Cíveis devem processar e julgar TODOS os processos decorrentes da Lei de Arbitragem. Ouso discordar da MM. Juíza da 10ª Vara Cível de Cuiabá, primeiro, porque deu interpretação extensiva à Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, - atualmente vigente -, à competência desta Quarta Vara Cível e da Quinta Vara Cível, ambas de Cuiabá, que é a seguinte: Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, OS CONFLITOS decorrentes da Lei de Arbitragem. Logo, a competência da 4ª e 5ª Varas Cíveis não é para análise de todos os processos decorrentes da lei de arbitragem, como afirmado na decisão de incompetência, mas sim para os casos em que exista conflito decorrente da referida lei. No caso concreto, não existe qualquer conflito nos processos acima citados, mesmo porque, se trata de duas execuções de título judicial, que possuem previsão no CPC, apenas oriundos de sentença arbitral, não havendo qualquer empecilho para que tramitem em qualquer das varas de feitos gerais cíveis. Dessa forma, resta explícito que não se trata de discussão acerca de conflito oriundo da lei de arbitragem, não havendo que se falar na atração da competência desta Quarta Vara Cível para toda e qualquer questão que envolva lei de arbitragem, mormente por se tratar de execução de título judicial.”

Foi designado o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes
.

O juízo suscitado prestou informações e noticiando a manutenção da decisão por ele proferida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente conflito merece acolhimento.

Isso porque, o conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição de processos determinada pela juíza da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu que o caso em julgamento tangencia conflito relacionado à
Lei de Arbitragem
, o que atrairia a competência da 4ª Vara Cível, por força do art.
1º
da Resolução n.
2
/2019/TJMT.

Não obstante, pela análise dos autos, tem-se que não se trata de controvérsia relacionada à
Lei de Arbitragem
, mas da simples existência, no contrato celebrado entre as partes, de convenção de arbitragem, em cláusula que sequer foi mencionada pelas partes.

Os conflitos relacionados à
Lei de Arbitragem
, aos quais alude o art.
1º
da Resolução n.
2
/2019/TJMT, são aqueles que dizem respeito aos procedimentos disciplinados pela Lei n.
9.307
/1996, não confundíveis com a mera existência de convenção de arbitragem no contrato objeto da demanda, especialmente quando a cláusula correspondente não é objeto de discussão entre as partes.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA INSATISFAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DO CONTRATO E ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM. MATÉRIA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE, DE 28 DE MARÇO DE 2019 AFASTADA. CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de discussão acerca da rescisão de contrato imobiliário pela insatisfação decorrente da ausência de transparência contratual e do atraso na entrega do imóvel, ou seja, não envolvendo matéria prevista na Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, que atraia o juízo arbitral, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento compete ao Juízo da Vara Comum.
(TJ-MT 10040873320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO REDISTRIBUÍDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes.
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1021915-08.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes
. (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1020689-02.2022.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

Evidente, portanto, que não há conflito relacionado à Lei
9.307
/1996, o que descaracteriza o fundamento utilizado para a redistribuição dos autos originários.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito, declarando a competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para o processamento e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024